Tribunal: TJDFT
Processo: 0707583-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELLA NULLITATIS). CITAÇÃO. REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os requisitos para concessão de tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Não se verificando a presença dos requisitos, sobretudo em ação que visa rediscutir questões já resolvidas em outro processo, mantém-se a decisão que indefere o pedido de tutela provisória de urgência.
3. Recurso desprovido.